Tribunal: TJDFT
Processo: 0006757-10.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006757-10.2015.8.07.0003 RECORRENTE: GERRE AUGUSTO MORAIS CARNEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MARIDO VERSUS MULHER. LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA REVELIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de agredir a ex-mulher no pescoço e nos braços com o cabo de madeira de um rodo durante acerba discussão. 2 O réu foi regularmente citado e, mesmo advertido, mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, frustrando a intimação para a audiência de instrução, ilidindo a alegação de nulidade da revelia. 3 O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime naqueles praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser acolhido quando se apresenta lógico, coerente e amparado por um mínimo de prova. Aqui se tem testemunha ocular e a prova pericial, que concluiu pela existência de lesões compatíveis com a narrativa. 4 Apelação não provida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para a condenação porquanto baseada somente na palavra da vítima na fase inquisitória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 386 do Código de Processo Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o acervo probatório dos autos justifica evidenciam a autoria e a materialidade delitivas, justificando a condenação, e acolher a tese recursal, implicaria reexaminar o mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Demais disso, o acórdão impugnado, ao assentar que a palavra da vítima possui especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico, especialmente quando corroborada com outros elementos de prova, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova, nos termos do entendimento desta eg. Corte. Precedentes” (RHC 119.097/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DJe 19/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004